Tribunal: TJMT
Processo: 1047723-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047723-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALONSO JOSE DA SILVA - CPF: 172.466.871-49 (RECORRENTE), GENIVAL BARBOSA FERREIRA - CPF: 033.421.524-27 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA - CPF: 069.264.214-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. NULIDADE DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 253737152, na reclamação no 1047723-12.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
ausência de intimação pessoal da requerente.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de intimação válida
.

O processo foi extinto sem apreciação do mérito sem, contudo, intimação prévia da parte representada pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186
,
§2o do CPC.

“...

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o ...

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
. ...”

No caso, mesmo a parte sendo representada pela Defensoria Pública e na manifestação de id. 253736683, conter pedido expresso solicitando intimação pessoal da Requerente, o pedido não restou acolhido.

“...

Diante da audiência designada, requer a intimação pessoal das partes para comparecimento ao ato.
...”

Deste modo,
considerando a ausência de intimação válida da parte Recorrente acerca da audiência de conciliação, necessário se faz a renovação do ato processual,
devolvendo à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso

para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem e a devolução do prazo recursal, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025